Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721971-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR GASPARIN AGRAVADO: PEDRO FERREIRA DUARTE, JANIO SOARES DOS REIS, JOSE APARECIDO FRANCO, NADER FRANCO DE OLIVEIRA, OSVALDO BATISTA DE SOUZA, ODSON DA SILVA ARAUJO, FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS, MARILZA MARIA DE JESUS FRANCO, SALETE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA, OSVALDINA ROSA DA SILVA SOUZA, FLORCENA MENDES DIAS ARAÚJO D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no derradeiro prazo de prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos termos do despacho de ID 28042499, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2021 13:18:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador